Tribunal: TJES
Processo: 5001757-76.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001757-76.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RIGLEIA CALDEIRA BRANT
RECORRIDO: FELIPE HENRIQUE COSTA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo n° 5001757-76.2023.8.08.0021

Recorrente: RIGLEIA CALDEIRA BRANT

Recorrido: FELIPE HENRIQUE COSTA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. (1). TESE INICIAL.
AUTOR ALEGA, EM SÍNTESE, QUE TRAFEGAVA PELA RODOVIA DO SOL COM SEU VEÍCULO MODELO VOYAGE, COR BRANCA, PLACA OYV-7I10, QUANDO FOI SURPREENDIDO PELO VEÍCULO FIESTA DE COR VERMELHA, PLACA MRY 7408, EM FRENTE AO CONDOMÍNIO QUE RESIDE, RESIDENCIAL VERA CRUZ, ES, 060 - RODOVIA DO SOL, INVADINDO A VIA ONDE SE ENCONTRAVA O VEÍCULO DA PARTE REQUERENTE, COLIDINDO E, POSTERIORMENTE, CAPOTANDO. ALEGA QUE HÁ CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA EM RAZÃO DA REQUERIDA NÃO TER OBSERVADO OS CUIDADOS INDISPENSÁVEIS À SEGURANÇA DO TRÂNSITO, AGINDO COM IMPRUDÊNCIA E SEM A CAUTELA NECESSÁRIA. DESSA FORMA, O ACIDENTE GEROU PREJUÍZOS AO REQUERENTE, TENDO EM VISTA SER O CARRO MEIO INDISPENSÁVEL AO SEU TRABALHO, POR SER MOTORISTA DE APLICATIVO. PUGNOU-SE, ASSIM, PELA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(2) ANTÍTESE.
PRELIMINARMENTE, A REQUERIDA PEDE PARA QUE SEJA RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, HAJA VISTA A COMPLEXIDADE DA MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS, SENDO NECESSÁRIA PERÍCIA TÉCNICA. AFIRMA QUE A FAIXA DA DIREITA ESTAVA LIVRE PARA ACESSO DO SEU VEÍCULO E QUE O REQUERENTE SAIU DA FAIXA EM QUE ESTAVA, MUDANDO DE FAIXA DE FORMA REPENTINA, SEM QUALQUER SINALIZAÇÃO, INVADINDO A VIA DA DIREITA ONDE JÁ SE ENCONTRAVA O VEÍCULO DA REQUERIDA, COLIDINDO COM O CARRO, NA LATERAL ESQUERDA. PLEITEOU-SE, EM SEDE DE PEDIDO CONTRAPOSTO, PELO DEVER DE INDENIZAR MATERIALMENTE A RÉ, EM VIRTUDE DAS AVARIAS CAUSADAS AO CARRO. COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DANO MORAL REQUERIDO PELO AUTOR, ALEGOU QUE NÃO MERECE PROSPERAR, TENDO EM VISTA QUE MERO DISSABOR E ABORRECIMENTO DO COTIDIANO NÃO SÃO PASSÍVEIS DE ENSEJAR DANO MORAL
. (3).
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, COM RELAÇÃO AO
“(...) pedido de reparação por danos materiais, para condenar a requerida a pagar, em favor do autor, a quantia de R$34.578,58 (trinta e quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) corrigida monetariamente desde a data da emissão do orçamento (02/03/2021) até o efetivo pagamento, acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação.
JULGO IMPROCEDENTES os pedido de dano moral formulado na inicial e contraposto. Resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC”.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
A RECORRENTE REITERA O PEDIDO PELO RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, TENDO EM VISTA SER NECESSÁRIA PERÍCIA PARA SOLUÇÃO DA LIDE EM QUESTÃO. ALEGA-SE QUE O RECORRIDO SAIU ABRUPTAMENTE DA VIA DA ESQUERDA, SEM QUALQUER SINALIZAÇÃO, INVADINDO A VIA DA DIREITA, ONDE SE ENCONTRAVA O VEÍCULO DA REQUERIDA, COLIDINDO COM O VEÍCULO DA RECORRENTE. PLEITEOU-SE PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA DE MODO A JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO EXPOSTO NA EXORDIAL, COM A CONDENAÇÃO DA RECORRIDA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS.
(5) CONTRARRAZÕES DO REQUERIDO.
NARRA O REQUERIDO QUE “
(...) aguarda o recorrido ao não provimento do recurso interposto, mantendo-se na íntegra a respeitável sentença proferida pelo douto juízo “a quo”..
”. AFIRMA QUE A SENTENÇA ATACADA NÃO MERECE QUAISQUER REPAROS, VISTO QUE ABORDADOS TODOS OS ASPECTOS FÁTICOS E JURÍDICOS QUE PERMEIAM A QUESTÃO. PUGNA PELA MANUTENÇÃO DO
DECISUM
EM SUA INTEGRALIDADE.
(6). MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CIVIL EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. O REQUERENTE TERIA SIDO ATINGIDO PELO VEÍCULO DA RÉ, RAZÃO PELA QUAL PLEITEIA POR REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL. INICIALMENTE, A RECORRENTE ALEGOU INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA SOLUCIONAR O CASO EM QUESTÃO. NO ENTANTO, A MATÉRIA FÁTICA FOI COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE. POR CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA-SE A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. REJEITADA A PRELIMINAR. NO CASO EM TELA,
O AUTOR ALEGOU CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, UMA VEZ QUE ESTA INGRESSOU NA PISTA SEM A ATENÇÃO E OS CUIDADOS INDISPENSÁVEIS À SEGURANÇA DO TRÂNSITO. DEFENDEU-SE
QUE SOFREU DANOS MATERIAIS NO VEÍCULO, TOTALIZANDO O MONTANTE DE R$ 34.578,58 (TRINTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) PARA REALIZAR OS NECESSÁRIOS REPAROS, CONFORME ORÇAMENTOS ACOSTADOS NA EXORDIAL (
ID 7658139 E 7658140).
NO
ID.: 7658135
CONSTA O
BOLETIM UNIFICADO

QUE NARRA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO A FIM DE FIXAR DANOS MATERIAIS, TENDO EM VISTA QUE EM EM DECORRÊNCIA DO SINISTRO HOUVE O CAPOTAMENTO DO VEÍCULO DO AUTOR, COM EXTENSAS AVARIAS, TENDO QUE O ORÇAMENTO DE MENOR VALOR APRESENTADO NA INICIAL (ID 22629382) ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O DANO VISUALIZADO NOS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A INICIAL.
POIS BEM.
IMPENDE DESTACAR QUE A PRESENTE LIDE TRATA-SE DE RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA, PREVISTA NOS
ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL,

VERBIS
: "
Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.". "
Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
". A RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA PRESSUPÕE, ASSIM, A DEMONSTRAÇÃO DA CULPA OU DOLO DO AGENTE, DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ATO ILÍCITO E O DANO, E O PREJUÍZO "
que viole qualquer valor inerente à pessoa humana ou atinja coisa do mundo externo que seja juridicamente tutelada
" (FERNANDO NORONHA, DIREITO DAS OBRIGAÇÕES, SARAIVA 2003, 1ª ED., V. 1, P. 474).
IN CASU,
A PRETENSÃO DO AUTOR AMPARA-SE NA RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL OU AQUILIANA, DE MODO QUE COMPETE-LHE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO
(ART. 373, I, DO NCPC)
. PELA ANÁLISE DOS AUTOS, RESTA CLARO QUE A CONDUTA DA RECORRENTE FOI CAUSA SUFICIENTE PARA O ACIDENTE. DEVE-SE ATENTAR QUE O LOCAL ONDE O VEÍCULO DA RECORRENTE ESTAVA PARADO NÃO É PERMITIDO ESTACIONAR E QUE O RECORRIDO MUDOU DE FAIXA NO MOMENTO QUE A RECORRENTE ADENTROU DE FORMA ABRUPTA NA RODOVIA. ALÉM DISSO, O RECORRIDO TRAFEGAVA NA FAIXA DE ROLAMENTO DE VIA RÁPIDA E, POR JÁ ESTAR NA PISTA, TEM PREFERÊNCIA. NESSE SENTIDO,
DE ACORDO COM A DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 36, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, “
O CONDUTOR QUE FOR INGRESSAR NUMA VIA, PROCEDENTE DE UM LOTE LINDEIRO A ESSA VIA, DEVERÁ DAR PREFERÊNCIA AOS VEÍCULOS E PEDESTRES QUE POR ELA ESTEJAM TRANSITANDO”
.
NA HIPÓTESE EM TELA, O VEÍCULO DO RECORRIDO DETINHA A PREFERÊNCIA DE PASSAGEM, JÁ QUE TRANSITAVA PELA VIA PRINCIPAL, AO PASSO QUE A RECORRENTE ESTAVA SAINDO DO LOCAL ONDE ESTAVA EQUIVOCADAMENTE ESTACIONADO, SITUADO ÀS MARGENS DA VIA NA QUAL PRETENDIA INGRESSAR, NÃO SE PODENDO IMPUTAR AO RECORRIDO A CULPA PELA DEFLAGRAÇÃO DO ACIDENTE. DESSA FORMA, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE.

(7)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8).

CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)